Tribunal: TJSP
Processo: 2101465-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na

Ementa:
HABEAS CORPUS. Crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Revisão periódica da custódia. Ocorrência. Estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2101465-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante MARCELO
GARCIA MENTA DE CARVALHO e Paciente RENATO JHOMAR DE SOUZA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46530
HABEAS CORPUS No 2101465-23.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: OSASCO 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: RENATO JHOMAR DE SOUZA LIMA
HABEAS CORPUS. Crimes de roubo majorado pelo concurso de
agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores.
Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais.
Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem
pública. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram
insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem
ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Revisão periódica
da custódia. Ocorrência. Estrita observância ao art. 316, parágrafo
único, do CPP. Aplicação das medidas explicitadas na
Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
O Dr. Marcelo Garcia Menta de Carvalho, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
RENATO JHOMAR DE SOUZA LIMA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Osasco, que
indeferiu o pedido de liberdade provisória ao paciente (fls. 43/44).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata do delito, sem
demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis e não foi devidamente reconhecido pela
vítima, sendo, portanto, desnecessária e desproporcional a manutenção
no cárcere. Aduz, outrossim, que não houve revisão periódica da custódia
do paciente, ressaltando que ele é acometido por doença respiratória e se
enquadra no grupo de risco pelo contágio da covid-19, fazendo jus,
portanto, às medidas cautelares alternativas à prisão.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ao paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 19/54.
Indeferida a liminar (fl. 56), a douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 60/66).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, e no art. 244-B, do ECA, na forma do art. 29 e 69, do
Estatuto Repressivo (fls. 50/52), porque, em tese, no dia 21/02/2020, por
volta das 21:16h, na Rua Francisco Sgambat, 124, Quitauna, em Osasco,
juntamente com o corréu Gustavo Silva Costa e corrompendo a
adolescente Hana Ismael da Silva, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave a ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, a
carteira, o celular e o veículo GM/Cobalt, placas FBA-0977, pertencentes
a José Airton Silveira.
Conforme restou apurado, o ofendido, que é motorista de aplicativo
de transporte, estacionou no local para aguardar um cliente, momento em
que o paciente e os demais roubadores o abordaram e anunciaram o
assalto, exibindo a arma de fogo. Temerosa, a vítima desembarcou do
veículo, entregando-o aos ladrões que se evadiram, levando, ainda, os
demais bens mencionados que estavam no interior do automóvel.
Ato contínuo, a Polícia foi acionada, logrando êxito em visualizar o
veículo roubado, que era conduzido pelo ora paciente, o qual acelerou e
empreendeu fuga após a ordem de parada. Após breve perseguição, o
paciente parou o carro e desembarcou, sendo abordado juntamente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
menor infratora; Gustavo (que portava a arma de fogo) foi abordado após
tentar fugir a pé enquanto efetuava disparos contra os milicianos,
evadindo-se um quarto indivíduo ainda não identificado.
Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao
disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, desde logo
ressalto que a privação da liberdade não se encontra, no caso em
comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se
tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos
limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a
prisão cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente fundamentada a
decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (fls. 43/44).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau quando deve decidir pela manutenção da prisão
preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos
previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por
outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não
correr o risco de prejulgar a causa.
Ademais, não se pode confundir ausência de fundamentação com
motivação concisa. O fato de uma decisão ser sucinta não significa que
esteja desmotivada. Aliás, a concisão das decisões judiciais, antes de ser
uma mácula, é um predicado positivo do seu prolator, notadamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tempos como o que ora estamos vivendo, em que cada vez mais o Poder
Judiciário é acionado para dirimir os mais variados tipos de conflito.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a especial
gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de
gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada
nos autos , é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,
necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz,
no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória. Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há
espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a presença
de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da
conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.“
(STJ - RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.
11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a
materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios
razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a
periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer
os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade
pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com
tendência para o cometimento de crimes violentos, de modo a evitar a
prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública. Inegável,
portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito.
Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do
doutrinador, do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do
Magistrado que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico,
decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem
diante de si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n°
0016135-44.201.8.26.0050,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de Processo
Penal Comentado: “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág.
618, 8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento,
adverte que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar
é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto,
continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o
trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito já terá
cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo
- Saraiva, p. 229). De igual teor o magistério do sempre atual Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o
insuperável José Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim
pontificou: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e
prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública” (Elementos de Direito
Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis não são
características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão
cautelar, a teor do art. 5o, inciso LVII, da Constituição da
República, é medida excepcional de privação de liberdade, cuja
adoção somente é possível quando as circunstâncias do caso
concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de
Processo
Penal,
demonstrarem
sua
imprescindibilidade.
II
-
Presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão
processual, de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de
garantia da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada pela
significativa quantidade e variedade da droga e apetrechos
apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em sua residência
03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras de crack e 10 (dez)
buchas de maconha, além de três balanças de precisão e certa
quantia em dinheiro, bem como uma pistola calibre 7,65, de origem
belga, com quatro munições intactas, e um cartucho calibre 38
intacto. Precedentes. III - A presença de condições favoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
8
tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora
devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós,
para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente
embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal,
esta mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. V - Agravo Regimental improvido.” (STJ

AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina Helena Costa, j.
26.08.2014, grifei). Ainda:
“III- Justifica-se a prisão cautelar
quando a sua necessidade encontra-se devidamente demonstrada,
sendo que a gravidade do delito pode ser suficiente para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública. Precedentes.
IV- Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade,
bons antecedentes, profissão definida e domicílio na cidade, não
são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
provisória, se a custódia é recomendada por outros elementos dos
autos” (STJ - Habeas Corpus no 12383/MA, 5a T., Rel. Min. Gilson Dipp, j.
04.5.2000, DJU 29.5.2000, p. 169).
Atente-se, ainda, que a alegação de que o paciente não foi
reconhecido pela vítima, envolve exame aprofundado e valoração de
provas, incabível nos limites estritos do habeas corpus. É questão a ser
decidida na sentença final, após o término da instrução probatória. Por
ora, cabe enfatizar uma vez mais, há indícios fundados do envolvimento
do paciente no crime que lhe está sendo imputado, consistentes no fato
dele ter sido surpreendido conduzindo o veículo subtraído, juntamente
com o corréu Gustavo, que foi reconhecido fotograficamente como um dos
roubadores (fls. 34 da ação penal), a justificar a custódia provisória e a
instauração da ação penal.
Além disso, apenas para que não fique sem registro, ressalto que o
processo de origem ainda se encontra em fase embrionária, de modo que
não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura
reprimenda a ser eventualmente imposta, para saber se o paciente terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
9
direito a benefícios e regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto,
é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Sob outro vértice, também não há se falar em ofensa ao art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no
13.964/2019).
Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada em
22/02/2020 (fls. 74 da ação penal), sendo reanalisada e mantida em
28/04/2020, quando o Juízo a quo indeferiu, fundamentadamente, o seu
pedido de liberdade, ressaltando que permanecem hígidos os fundamentos
da prisão cautelar (fls. 193/194 da ação penal), não havendo que se falar,
portanto, no transcurso de mais de 90 dias de custódia sem a revisão
periódica da medida cautelar, em estrita observância à novel legislação.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do delito
, a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam
aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória,
desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada,
como no presente caso.
Por outro lado, tendo em vista tudo o quanto já dito, e não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
10
o apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, impossível a
aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas), uma vez que os
documentos colacionados não são suficientes para demonstrar a
impossibilidade de o paciente permanecer custodiado, tanto mais porque
sequer são atuais, datando de maio (fls. 40) e setembro de 2019 (fls.
41/42). Ora, em que pese a alegação de que o acusado sofre de doença
respiratória, os desatualizados exames trazidos à baila não evidenciam se
a doença subsiste e, menos ainda, se o seu quadro de saúde se encontra
vulnerabilizado a ponto de ser absolutamente inviável a sua permanência
no cárcere. Assim, a retórica acerca da necessidade da soltura do paciente
ou de sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus, desacompanhada de prova efetiva acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ
não configuram direitos subjetivos garantidos indiscriminadamente a
todos os sentenciados.
Convém destacar, ainda, que tampouco existe demonstração de que
na unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado o risco de
contaminação seja maior em relação à sua permanência em prisão
albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro
Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São
Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
11
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ;
2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante
a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social
ou,
ainda,
cometer
novos
crimes;
3)
análise
da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em
área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101465-23.2020.8.26.0000 -Voto no
12
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção
consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores,
criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere
à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal
que possa estar suportando o paciente, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica